Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSULINAS GLARGINA E NOVORAPID. MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SUS PARA USO EM CASOS CLÍNICOS NÃO CONTEMPLADOS NO PCDT. DISPONIBILIZAÇÃO CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. PARECER DO NATJUS EM ELABORAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Buscou o autor, 44 anos e portador de Diabetes Mellitus II, o fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina 100UI/ML3 e Insulina Novorapid Flex Pen 100 UI/ML na via administrativa, mas a pretensão foi negada pelo réu por ter o solicitante menos de 75 anos, não sofrer de insuficiência renal e não preencher os critérios para inclusão no programa governamental de dispensação dos referidos medicamentos.
2. Indeferida a tutela de urgência foi interposto o agravo de instrumento, no qual também foi indeferido o pedido de concessão dos medicamentos em caráter liminar, em razão da ausência de informações técnicas sobre o enquadramento do agravante nas condições de elegibilidade estabelecidas pelo Distrito Federal para o fornecimento dos remédios pretendidos.
3. O magistrado na origem deferiu o requerimento do Ministério Público de encaminhamento do feito ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica do caso em análise, sob o argumento de que “Os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, em decorrência da controvérsia técnica existente entre o(a) médico(a) assistente e os(as) profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT”. (processo 0709260-34.2023.8.07.0018, ID 181724090)
4. Diante desse cenário, mostra-se prudente que se aguarde a conclusão da diligência, a fim de que se tenha o suporte técnico necessário ao deslinde da demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno o agravante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.